Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS.
1. Ausente demonstração de erro na avaliação elaborada pelo oficial de justiça avaliador, que goza de fé pública, indevida a determinação de nova avaliação de bens, mormente porque a penhora efetuada garante a dívida.
2. Não encontra amparo pedido de execução de reserva de honorários em autos apartados, mormente em observância aos princípios da economia, celeridade e efetividade processual.